Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712189-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: THAMARA MARINHO TEIXEIRA FERNANDES BATISTA DECISÃO O recorrente alega que recolheu o preparo e as custas 5 dias antes da interposição do recurso, mas incorreu em "equívoco material na juntada das guias no momento da interposição do recurso". Informa que corrigiu o equívoco, apresentando todos os comprovantes e sustenta que não pode prevalecer o formalismo na admissibilidade do recurso. Todavia, a apresentação da guia das custas e do comprovante de pagamento do preparo foi extemporânea. O §1o do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso" Conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)" Dessa forma, cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo estabelecido na Lei e no Regimento. Somente o comprovante de pagamento das custas e a guia do preparo não atende a exigência regimental, pois faltaram o comprovante de pagamento do preparo e a guia das custas, esta necessária à verificação do número do processo ao qual está vinculado o pagamento. Esse é o entendimento consolidado das Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DO RÉU LIVEPASS INGRESSOS. DESISTÊNCIA. RECURSO DO RÉU R &amp; C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO COMPLETO RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso do réu Livepass Ingressos. Diante da petição de ID 46303988, homologa-se a desistência do recurso interposto. 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.". 4. Na hipótese, a parte recorrente, a despeito de ter sido intimada para tanto (ID 46086449), deixou de apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento (ID 46078832 e 46078833), o que impede a verificação do completo e adequado recolhimento das custas e do preparo. 5. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 6. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. 7. Homologada a desistência do recurso interposto pelo réu Livepass Ingressos. 8. Recurso do réu R &amp; C Eventos, Promoções E Publicidade não conhecido. 9. Condenada a recorrente R &amp; C Eventos, Promoções E Publicidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1709100, 07517138420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA